Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-36.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PERDA DO EMPREGO. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A perda do emprego e o nascimento de mais um filho impactam a capacidade contributiva do alimentante e, consequentemente, legitimam a redução proporcional dos alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
II. Salvo quando o alimentante tem uma situação financeira confortável, a perda do emprego e o nascimento de outro filho repercutem decisivamente na sua capacidade contributiva e, por conseguinte, devem ser adequadamente ponderados no plano revisional.
III. O valor dos alimentos deve levar em consideração a isonomia entre todos os filhos menores do alimentante.
IV. Recurso conhecido e desprovido.